Tribunal: STM
Processo: 7000308-55.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA POR REPARTIÇÃO DOS PODERES. TESE 660 DO STF. ARGUMENTO DEFENSIVO DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO APRECIAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Pretensão defensiva de revisão pelo Plenário, de Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, c/c o art. 1030, V, ambos do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279 de sua Súmula, estabeleceu que para o simples reexame de provas, não caberia recurso extraordinário.
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural e da segurança jurídica, no tocante à repartição dos poderes, o STF já decidiu que se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, que depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais.
No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse a alegada ofensa, seria demandado o reexame da interpretação dada pelo Superior Tribunal Militar à Lei nº 8.457/92, no que concerne à composição dos Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede extraordinária.
Esses argumentos defensivos não foram apreciados, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000308-55.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
1/13
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 7000308-55.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE
PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO JUIZ NATURAL E DA
SEGURANÇA JURÍDICA POR REPARTIÇÃO DOS PODERES.
TESE 660 DO STF. ARGUMENTO DEFENSIVO DE LESÃO
AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. NÃO APRECIAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO
CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA
PARTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Pretensão defensiva de revisão pelo Plenário, de Decisão monocrática
do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, c/c o art.
1030, V, ambos do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a
ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza
infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão
geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279 de sua Súmula,
estabeleceu que para o simples reexame de provas, não caberia recurso
extraordinário.
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural e da segurança
jurídica, no tocante à repartição dos poderes, o STF já decidiu que se
trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, que depende, para
ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais.
No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse a alegada ofensa,
seria demandado o reexame da interpretação dada pelo Superior
Tribunal Militar à Lei nº 8.457/92, no que concerne à composição dos
Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede extraordinária.
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
2/13
Esses argumentos defensivos não foram apreciados, pois, para tanto, a
Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome
perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a
reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste
Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor da ex-Sd Exército YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI,
contra Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº
7000137-98.2022.7.00.0000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal,
à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[1] e do art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
[2], em relação ao pleito de violação
ao princípio do devido processo legal; bem como do art. 1030, inciso V, do Código
de Processo Civil
[3] c/c também com o art. 6º, inciso IV, do RISTM
[4], no que
tange aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica.
Consta nos autos que em 9 de junho de 2021, o Ministério Público
Militar, por meio da douta Procuradora de Justiça Militar Drª. Maria Ester Henriques
Tavares, ofereceu DENÚNCIA contra a ré supramencionada, imputando-lhe a
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
3/13
prática delitiva inserta no artigo 300[5] c/c o artigo 9º, I, [6]ambos do Código Penal
Militar.
A vestibular acusatória discorre que a ré desacatou a servidora civil,
Camila Alencar da Silva, em 04 de dezembro de 2019, no interior do Hospital das
Forças Armadas (HFA), quando aquela exercia a função de Assistente Técnico
Administrativo, no Pronto Atendimento do nosocômio, oportunidade em que
proferiu palavras desrespeitosas.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, em 11 de junho de 2021, reconheceu a incompetência do Juízo para processar
e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo Especial Criminal.
Fundamentou a decisão no entendimento pela inexistência de crime militar a ser
punido.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido
Estrito, requerendo a manutenção da competência da Justiça Castrense para a análise
e o julgamento do feito. Não houve juízo de retratação.
A Procuradoria de Justiça Militar, representado pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo
provimento do recurso ministerial.
O Superior Tribunal Militar, em 2 de dezembro de 2021, por
unanimidade, deu provimento parcial ao recurso acima explicitado, para fixar a
competência da Justiça Militar da União, determinando a remessa do feito ao Juízo a
quo.
Inconformada, a Defensoria Púbica da União, interpôs Recurso
Extraordinário à data de 4 de março de 2022, alegando violação aos princípios do
devido processo legal, do juiz natural e da segurança jurídica, com repartição de
competências.
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, pugnou pela
inadmissibilidade do Apelo Extremo e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Em decisão monocrática, o Recurso Extraordinário foi inadmitido e
denegado o seu seguimento ao Supremo Tribunal Federal. Lastreou-se no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[7] e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
[8] no que diz respeito ao pleito de
violação do princípio do devido processo legal, e no que se refere à ofensa aos
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
4/13
princípios do juiz natural e da segurança jurídica com repartição de competências,
baseou-se no art.1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
[9] e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM
[10].
Houve a interposição de Agravo Interno pela Defensoria Pública da
União (evento 01).
Em linhas gerais, afirma:
“Dessa forma, restou formalmente realizado pela DPU o prequestionamento da
matéria constitucional afrontada, diante da violação do princípio fundamental do
devido processo legal, da segurança jurídica e, principalmente, da repartição de
competências e do juiz natural, uma vez que não foi reconhecida a incompetência
da Justiça Militar para processar e julgar o feito.”.
Esclarece:
“De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência “de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (artigo 543-A, § 1.º, do Código de
Processo Civil grifou-se).”.
Reitera:
“Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que sopese as questões
constitucionais em testilha, as quais denunciam seu grande valor para o deslinde da
demanda. Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel
cumprimento, pois se deseja que no presente caso seja aplicado analogicamente o
artigo 366 do CPP, tendo em vista a ausência da parte acusada, ora agravante a
fim de tomar conhecimento do processo.”.
E ao final lança o seguinte apelo: “01. Que o Recurso Extraordinário
possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento para o Superior
Tribunal Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto
pela Agravante.”.
A PGJM, representada pelo ilustre Sub-Procurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, intimada em 19 de maio de 2022 (evento 8),
apresentou contrarrazões à data de 24 de maio de 2022 (evento 9).
Manifesta-se:
“Neste ponto, destaca-se que a matéria objeto do vertente recurso já foi arguida e
devidamente examinada e rechaçada na instância ordinária, por ocasião do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000521-95.2021.7.00.0000 e na
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
5/13
Apelação nº 7000867-80.2020.7.00.0000, com decisões contrárias à tese defensiva
que almeja, em síntese, a declaração de incompetência dessa Justiça Militar.”.
Elucida:
“O tema ora repisado pela combativa Defesa, revela-se, na verdade, revolvimento
fático-probatório no caso concreto que resultou na condenação da Agravante, o que
a toda evidência refoge à temática do Recurso Extraordinário, nos exatos termos
contidos na Súmula n° 279 do STF, in verbis, ‘Para simples reexame de prova não
cabe Recurso Extraordinário’.”.
Ressalta:
“Também sobressai que a matéria ventilada no Recurso Extraordinário inadmitido
não se reveste de repercussão geral, uma vez não guarda contornos relevantes sob o
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa.”.
Destaca:
“Portanto, não há espaço para acolhimento da pretensão defensiva que tenta, na
prática, obter uma terceira instância para o julgamento da causa, mediante o
manejo de Recurso Extraordinário manifestamente inadmissível, apresentando para
tal a tese de suposta violação aos citados princípios constitucionais, com escopo de
que o Supremo Tribunal Federal analise legislação infraconstitucional, o que é
vedado nessa via extraordinária, cuja Decisão agravada deve permanecer incólume
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
Finaliza, opinando: “Razões expostas, esta Procuradoria-Geral pugna
pela rejeição do vertente Agravo Interno, para manter inalterada a r. Decisão
monocrática atacada.”.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do
CPC
[11] e do art. 123, inciso IV, do RISTM
[12].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de admitir-se o recurso extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
6/13
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660, do STF.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto pelo artigo 1.030, I, a,
do CPC (suposta violação ao princípio do devido processo legal); quanto pelo
artigo 1.030, V, do CPC (suposta violação aos princípios do juiz natural e da
segurança jurídica).
Em sede de Agravo interno, apenas será tratada a matéria relativa
ao princípio do devido processo legal.
O Agravo Interno pauta-se no artigo 1.021, caput, do Código de
Processo Civil, a ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento
do recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, sempre que o
STF já tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral.
Em contrapartida, a inadmissão do Recurso Extraordinário com base
no inciso V, do mesmo diploma legal, é recorrível por meio Agravo em Recurso
Extraordinário. Este é previsto pelo artigo 1.042 do novel CPC e cabe contra decisão
monocrática do Presidente ou Vice-Presidente que lhe nega seguimento à luz do
Juízo de Admissibilidade.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
“(...) A irresignação mostra-se cabível, uma vez que a petição foi proposta por
parte legítima interessada, sendo, ademais, tempestiva.
(...)
A matéria, em linhas gerais, não foi ventilada no Acórdão publicado nos autos da
Apelação nº 7000521-95.2021.7.00.0000 (evento 22). Não há a inserção do tema no
respectivo acórdão, pois não traz em seu bojo a discussão sobre a matéria
defensiva. Não atendido, pelo Apelo extremo, o requisito do prequestionamento, o
qual, inclusive, foi evidenciado nas contrarrazões do MPU (evento 6).
(...)
A Defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada
aos princípios constitucionais elencados de maneira genérica em sua peça, os quais
transcenderiam os limites subjetivos da lide, englobando um universo de
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
7/13
interessados e beneficiados, em razão da relevância constitucional que representam.
Seriam eles: os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF[13]), da
segurança jurídica com repartição de competências (5º, inciso XXXVI[14] e do
juiz natural (art. 5.º, inciso LIII[15]).
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660 ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES,
julgado em 6/6/2013). (Grifos nossos).
Resta claro o firme posicionamento do Pretório Excelso que não atribui
repercussão geral aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF[16])
e da segurança jurídica com repartição de competências (5.º, inciso XXXVI[17]);
cabendo, de logo, a inadmissão do presente Recurso Extraordinário, com fulcro
no artigo 1030, inciso I, alínea a, do CPC[18].
Quanto ao princípio do Juiz Natural, considera-se necessário o estudo de normas
infraconstitucionais, representando, desta forma, mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, cuja inadmissibilidade se impõe em Recurso Extraordinário,
in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO
368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279
DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da
jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese
em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação
infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se
efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário
não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279
do
STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais
dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz
natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais
óbices processuais apontados na decisão agravada. 4. Agravo regimental
desprovido.’ (ARE 1165351 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN. Segunda
Turma. Julgado em 15/4/2020, DJe-097, divulgado em 22/4/2020 e publicado
em 23/4/2020)
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
8/13
‘EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...)
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA
DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
E
NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...)
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão
relativa à afronta ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte recorrente
se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula
279/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE
1191927 AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em 28/6/2019, DJe-170,divulgado em 5/8/2019 e publicado em
6/8/2019).”.
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-
se ao presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela
Segunda Turma, em 06 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo.”.
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo
de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea “a” do
inciso I do art. 1.030 do CPC
[19].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação ao preceito
constitucional elencado, a saber, o devido processo legal; evidenciando, por outro
lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de recurso
extraordinário.
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
9/13
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ofensa aos
princípios do juiz natural e da segurança jurídica, verifica-se que a negativa de
seguimento se deu com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual não podem ser apreciados neste Agravo Interno. Informo
que a parte ré deixou de interpor o citado recurso, inviabilizando a sua discussão.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.136 a 139.

[3] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139.
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
10/13
[4]Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
[5] Desacato a assemelhado ou funcionário
Art. 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de
função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime.
[6] Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou
nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
[7] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
[8] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139.
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
11/13
[9] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
[10] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139.
[11]Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.
[12]Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[13] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[14] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
12/13
[15] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente;
[16] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[17] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;
[18] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
[19] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 17:59
:: 40001343776 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
13/13
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral.

Documento eletrônico assinado por LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343776v3 e
do código CRC f354f9fa.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Data e Hora: 22/7/2022, às 15:32:7
7000308-55.2022.7.00.0000
40001343776 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR